Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-88.2021.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001427-88.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização, Prescrição Culposa de Drogas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILDAZIO AQUINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.426.201-61 (APELANTE), JORGE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 841.713.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR LUIZ MENDONCA MARQUES MARTINS - CPF: 049.175.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 023.310.081-40 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. TEMA 506/STF. MEDIDAS EXTRAPENAIS. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. CABIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO ANULADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 46 e 62, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 108417962 – Apelação Criminal nº 1001427-88.2021.8.11.0004 – 1ª Turma Recursal
), que anulou a sentença, determinando o prosseguimento do feito na origem.

- da condição fática.

Restou demonstrado:
- julgamento proferido em 9/11/2021 (id. 108417962), em consonância com o entendimento jurisprudencial da época, que reconhecia a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça; - provimento ao recurso do Ministério Público, reformando a sentença de primeiro grau que havia declarado a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal; - Tema 506/STF (RE nº 635.659), com repercussão geral, se deu posteriormente (julgamento concluído em 26/6/2024, publicado em 28/6/2024); - o Recorrente/Apelado foi flagrado, em 31/12/2020, portando 0,715g (setecentos e quinze) miligramas de cannabis sativa (maconha) para uso pessoal, quantidade muito inferior ao limite de 40 (quarenta) gramas fixado no referido Tema.

- da atipicidade da conduta (
Tema 506/STF
)
.

Conforme já registrado, o Supremo Tribunal Federal em julgamento ao Recurso Extraordinário nº 635.659 (
Tema 506
) com repercussão geral, firmou o entendimento pela inconstitucionalidade das condutas do art. 28 da Lei 11.343/06, porém, reconhecendo que, segue de competência dos Juizados Especiais o julgamento e a aplicação das medidas administrativas extrapenais:

“
i)
declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas, (...).
2.
As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;
3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ.
Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
(...)”
.

Desta forma, inevitável a absolvição do Recorrente, com retorno dos autos à origem, para aplicação das infrações administrativas (
procedimento de natureza não penal
) previstas na Lei n° 11.343/2006, sendo:
“advertência sobre os efeitos das drogas”
e
“medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo”
. Precedentes.
(STF - RE: 635659/SP – Rel. Min. GILMAR MENDES – j. 26/6/2024 – DJe – 27/9/2024);

(TJMT – 1ª TR – RI nº 1008158-32.2023.8.11.0004 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 19/08/2024 - DJE 22/08/2024); (TJMT – 3ª TR – RApCrim nº 1012297-27.2023.8.11.0004 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 26/08/2024 - DJE 29/08/2024).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

Apresento RETRATAÇÃO POSITIVA, para:
1.1)
reformar o acórdão de id.
108417962;
1.2)
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para:
1.2.1)
manter a sentença de primeiro grau, que declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006;
1.2.2)
reconhecer a atipicidade da conduta,
com fulcro no inciso III, do art. 397 do CPP
c.c.
art. 1.039 do CPC,
com aplicação das medidas extrapenais fixadas no Tema 506/STF
.
2-
Após o trânsito em julgado, retornem os autos à origem, para aplicação das medidas extrapenais já registradas.
3-

Vencido o prazo recursal, ciência ao MPE, intimem-se e cumpra-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025